Tribunal: STF
Processo: Rcl 37758
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.829 - TEMA 223 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.